Tribunal: STF
Processo: RE 1536870
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, OFENSA À COISA JULGADA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE: ÓBICE DOS TEMAS Nº 339 E Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, NEGADO SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO E CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DISCIPLINAR. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO E CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA CONFIGURADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E CONCEDIDO. 



    1. A ausência da tríplice identidade das lides – sujeito, pedido e causa de pedir –, impede o reconhecimento da coisa julgada. 



    2. “O servidor inativo que reingressou no serviço público, mediante concurso público de provas e/ou títulos, antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/98 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria ou pensão, consoante decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 584.388-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/9/2011”. (STF - RE: 614340 RJ, Relator: Min. Luiz fux, Data de Julgamento: 20/11/2014, Data de Publicação: DJe-232 divulg 25/11/2014 public 26/11/2014). 



    3. Transcorridos mais de 5 anos entre a data que a Administração tomou ciência da cumulação de cargos (28/08/2007) e a data de instauração do processo administrativo que culminou na sua demissão e cassação de aposentadoria (29/03/2017), primeiro marco interruptivo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória estatal. 



    4. Segurança conhecida e concedida.” (e-doc. 42).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 61).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II, XXXVI e LV, 37 e 93, inc. IX, da Constituição da República, arguindo, de início, a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, ante a falta de fundamentação do decisum, e contrariedade ao princípio do devido processo legal.



    3.1. Sustenta também ofensa à coisa julgada, afirmando que, “nos autos do processo n. 0805904-78.2017.8.14.0301”, já teria sido declarada a impossibilidade de acumulação de aposentadorias, decisão que implica a denegação da segurança contida neste processo.



    3.2. No mais, narra que a vedação à cumulação de cargos públicos na ativa se estende à inatividade, não sendo devido o duplo pagamento pretendido pela autora, que deveria ter optado por um deles (e-doc. 70).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do mandamus. 



    O Estado do Pará suscita a preliminar de violação à coisa julgada, relativamente ao Processo nº 0805904-78.2017.8.14.0301, no qual a impetrante Antônia Seabra de Souza postulava, em ação ordinária, que o Poder Judiciário reconhecesse o direito à percepção cumulada de duas aposentadorias pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Pará, que é gerido pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará. 



    Sem razão o Estado do Pará. 



    Sabe-se que ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso ordinário ou extraordinário. Tal questão pode ser arguida por qualquer das partes, sendo reconhecível até mesmo de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando a extinção do segundo processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, e § 3º, do Código de Processo Civil.



    (...)



    No caso concreto, pelo que se depreende, não há identidade entre as duas ações, pois na primeira (Ação Ordinária) buscava-se a tutela jurisdicional para que fosse reconhecido o direito de cumulação de aposentadoria, ao passo que nessa ação mandamental a impetrante “se insurge contra a penalidade aplicada pela Autoridade Coatora através do Decreto, que não considerou os fatos já delineados, em clara objeção legal, tendo em vista que é vinculada a motivação para a sanção de demissão/cassação e os artigos utilizados como fundamentação não se aplicam ao caso”. 



    Diante disso, não há que se falar em identidade de ações, tampouco em coisa julgada, de modo que se rejeita a preliminar. 



    Como destacado no relatório, a impetrante pretende, por meio desta ação mandamental, que seja declarado nulo o Decreto de 20 de setembro de 2019, por meio do qual o Governador do Estado do Pará (autoridade inquinada como coatora) lhe aplicou a pena de demissão do cargo efetivo de Agente Administrativo e cassou a aposentadoria que havia sido concedida em 18 de dezembro de 1982, sob o fundamento de acumulação ilícita de cargos. 



    No ponto, oportuno transcrever o relato dos fatos que deram ensejo à instauração do Processo Administrativo Disciplinar, que foi elaborado, em 04/01/2008, pelo Núcleo Jurídico da Secretaria de Estado de Educação (PJe ID nº 2.594.476):



    (...)



    Desse modo, não obstante a ressalva do direito à acumulação, pelo mesmo servidor, dos proventos da aposentadoria com a remuneração do cargo que exercia, não lhe é permitida a percepção de mais de uma aposentadoria estatutária. 



    Contudo, em que pese o entendimento supra mencionado, há que se analisar o tema sob enfoque diverso, pois, como destaquei na decisão que deferiu a medida liminar: 



    “... há plausibilidade na irresignação da impetrante, tendo em mira que o ato administrativo de demissão e cassação de aposentadoria, aparentemente, decorreu após o transcurso do prazo prescricional. 



    Isso porque, a impetrante, de fato, cumulava dois cargos públicos, havendo nos autos Portaria n.º 312/80 de 18 de abril de 1980 (ID 2594476 – pág. 44) indicando a admissão e lotação da servidora no segundo cargo e, ainda, há Portaria n.º 1067/80 de 18 de dezembro de 1982 (ID 2594477 – pág. 37) descrevendo a aposentadoria da servidora no primeiro cargo ocupado. 



    Verifica-se dos autos a acumulação de cargos da servidora era de conhecimento da Secretaria de Estado de Educação desde 28/08/2007, conforme se dessume dos documentos (ID 2594476 – Pág. 25/ 34), que se relacionam a situação posta em exame de acumulação de cargos e aposentadoria compulsória, descrevendo, em suma, que nos idos de 2007, a servidora possuía duas matriculas no Estado, a primeira, 0128490-010, como inativa, aposentada por meio de portaria n.º 1067, de 18/12/1982, no cargo de agente administrativo. E a segunda, 0128490-028, como servidor ativo, no cargo de Agente Administrativo, desde 15/04/1980, ensejando conclusão da Secretaria de Estado de Educação, à época, de que não haveria acúmulo ilícito de cargos públicos (ID 2594476 – Pág. 38). 



    Posteriormente, há nos autos documentos sobre abertura de processo administrativo disciplinar em 29/03/2017 para apuração de infrações alusivas a acumulação ilícita de cargos que culminou com o ato administrativo de demissão e cassação da aposentadoria (ID 2594480 – Pág. 38)”.



    Pois bem. 



    O art. 198, I, da Lei Estadual nº 5810/1994 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará – fixa, efetivamente, o prazo de 5 (cinco) anos para prescrição da ação disciplinar quanto a fatos puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição: "Art. 198 - A ação disciplinar prescreverá: I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição; II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão."



    Sob essa orientação, traz-se à lume entendimento do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça, respectivamente, onde se observa o posicionamento destas Cortes em casos análogos, notadamente quanto a aplicação do prazo prescricional e o termo inicial de sua contagem:



    (...)



    Essa informação é de suma importância justamente porque, durante todo o processo da segunda aposentação, a Impetrante, demonstrando sua boa-fé, ao preencher as diversas declarações solicitadas pelo IGEPREV, afirmou que recebia proventos de aposentadoria na esfera estadual (PJe ID nº 2.594.477). 



    Passados mais de cinco anos da ciência, por parte da Administração, da apontada falta funcional, impossível a instauração e aplicação de pena de demissão em processo administrativo disciplinar.



    (...)



    Antes de finalizar, abro um parêntese para assentar que denegar a segurança significaria chancelar grave violação ao princípio da boa-fé e ao subprincípio do venire contra factum proprium, o qual veda o comportamento sinuoso, contraditório, inclusive nas relações entre a Administração Pública e o particular. 



    Digo isso porque, a própria administração, em um primeiro momento, apesar de indicar a impossibilidade de acumulação de aposentadorias, registrou que não havia: “configuração de acúmulo ilícito de cargos públicos pela servidora, haja vista ter sido admitida, em seu segundo vínculo, pelo Estado, em 1980, encontrando-se amparada pelo supracitado art. 11 da EC Nº 20” e, passados quase 10 anos deste registro, instaurou processo administrativo disciplinar contra a impetrante. 



    Pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e CONCEDO A SEGURANÇA para, confirmando a liminar anteriormente deferida, anular o Decreto de 20 de dezembro de 2019, expedido de Excelentíssimo Governador do Estado do Pará.” (e-doc. 42)



    5. Da leitura das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente deixou de aludir ao fundamento principal exarado pelo Colegiado de origem, qual seja, a impossibilidade da instauração e aplicação de pena de demissão em processo administrativo disciplinar em razão da prescrição. 



    6. É ônus do recorrente promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    7. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta no acórdão recorrido, mostra-se inviável o processamento do extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF:



    “E. 283: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    8. Ainda que assim não fosse, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário não tem chance de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional ou a análise dos fatos, como no caso ora em exame.



    9. Além disso, ressalte-se que a Corte de origem expressamente rechaçou a tríplice identidade, necessária à configuração da coisa julgada. Para decidir em sentido contrário seria necessária a análise do quadro fático dos autos, o que é inviável em face do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    10. Por fim, relativamente à suscitada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    10.1. Ainda que tenha concluído de forma contrária aos interesses do recorrente, no acórdão relativo ao julgamento de embargos de declaração demonstra-se fundamentação suficiente, não se configurando a alegada nulidade.



    11. Ante o exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, nesta parte, nego-lhe seguimento. Não tendo havido condenação em honorários advocatícios, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, indevida a majoração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator